Tribunal: TJSP
Processo: 0005150-40.2014.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
- Apelação. Homicídio qualificado tentado. Pretensão de que se reconheça vício na sentença consistente em haver o Magistrado, diante da semi-imputabilidade do réu, substituído a reprimenda por medida de segurança de internação sem efetuar previamente o cálculo da pena. Pretensão subsidiária de imposição de tratamento ambulatorial. Pedido principal acolhido.
- Contrariamente ao que ocorre nos

Ementa:
- Apelação. Homicídio qualificado tentado. Pretensão de que se reconheça vício na sentença consistente em haver o Magistrado, diante da semi-imputabilidade do réu, substituído a reprimenda por medida de segurança de internação sem efetuar previamente o cálculo da pena. Pretensão subsidiária de imposição de tratamento ambulatorial. Pedido principal acolhido.
- Contrariamente ao que ocorre nos casos de inimputabilidade, o reconhecimento de semi-imputabilidade (hipótese dos autos) exige que se calcule a pena para, depois, proceder a eventual substituição da reprimenda corporal por medida de segurança. Tal se dá porque a semi-imputabilidade, a teor do artigo 26, parágrafo único, do CP, é causa de diminuição de pena, não excludente. Sem a pena concretizada, resta inviabilizada, v.g., a aferição da prescrição em qualquer de suas modalidades. Cálculo de pena que deve ser feito em Primeira Instância, para se evitar supressão de um grau de jurisdição.
- Apelo provido para anular a sentença, com determinação de que outra seja proferida com concretização de pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005150-40.2014.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante JOSÉ
PEDRO DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ANULARAM A SENTENÇA recorrida,
com determinação de que outra seja proferida com concretização de pena, nos termos
do Acórdão, prejudicada a análise do pedido subsidiário. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0005150-40.2014.8.26.0270
Comarca: Itapeva Tribunal do Júri
Apelante: José Pedro de Almeida
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18639
- Apelação. Homicídio qualificado tentado. Pretensão de
que se reconheça vício na sentença consistente em haver o
Magistrado,
diante
da
semi-imputabilidade
do
réu,
substituído a reprimenda por medida de segurança de
internação sem efetuar previamente o cálculo da pena.
Pretensão
subsidiária
de
imposição
de
tratamento
ambulatorial. Pedido principal acolhido.
-
Contrariamente
ao
que
ocorre
nos
casos
de
inimputabilidade, o reconhecimento de semi-imputabilidade
(hipótese dos autos) exige que se calcule a pena para,
depois, proceder a eventual substituição da reprimenda
corporal por medida de segurança. Tal se dá porque a semi-
imputabilidade, a teor do artigo 26, parágrafo único, do CP,
é causa de diminuição de pena, não excludente. Sem a pena
concretizada, resta inviabilizada, v.g., a aferição da
prescrição em qualquer de suas modalidades. Cálculo de
pena que deve ser feito em Primeira Instância, para se evitar
supressão de um grau de jurisdição.
- Apelo provido para anular a sentença, com determinação
de que outra seja proferida com concretização de pena.
Levado a julgamento perante o Tribunal do
Júri de Itapeva, o C. Conselho de Sentença reconheceu que JOSÉ PEDRO
DE ALMEIDA infringiu o disposto no artigo 121, § 2o, inciso II, c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. No mesmo ensejo, reconheceu
tratar-se de agente semi-imputável, nos termos do artigo 26, parágrafo
único, do Código Penal (fls. 400 e 401 quesitos e respectivas respostas).
Diante do veredito dos Jurados, o MM. Juiz
de Direito que presidiu o julgamento proferiu a r. sentença de fls. 402/403,
na qual, sem calcular a pena conforme determinado pelo critério trifásico
previsto no artigo 68, do Código Penal, efetuou diretamente a substituição
a pena corporal por medida de segurança consistente em internação, pelo
período mínimo de um ano, com fundamento nos artigo 26, parágrafo
único, c.c. artigo 98, ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela a Defesa pleiteando o reconhecimento
de vício na sentença. No ponto, pede a reforma daquele decisum para que a
pena seja estabelecida nesta instância. Argumenta que reprimenda deve ser
calculada nos termos da norma de regência e que não se pode substituir
pena inexistente. Alternativamente, reclama o afastamento da medida de
segurança de internação, que se afigura desproporcional, quando não a
imposição de tratamento ambulatorial (fls. 414/425).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 428/431), a
Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo, tão-somente na
parte em que se pleiteia o reconhecimento de vício na sentença consistente
na não fixação de pena (fls. 443/446).
É o relatório.
1. O apelante foi pronunciado para ser
submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri porque, consoante a
denúncia, no dia 27 de julho de 2014, em horário incerto, provavelmente
durante a madrugada, na Rua José Ferrari, no 50, Vila Presépio, na
Cidade e Comarca de Itapeva, agindo com manifesta intenção homicida,
impulsionado por motivo fútil, tentou matar Maria Lucia Passos Moura
Nogueira, valendo-se de um tijolo, apenas não consumando seu intento
por circunstâncias alheias a sua vontade.
Retrata a inaugural que, por motivos não
esclarecidos, a vítima foi até a residência do acusado, sendo certo que
ambos mantinham relação próxima, possivelmente de cunho sexual.
Contrariado com o fato de a vítima ter-lhe pedido dinheiro e
mantimentos, o réu passou a agredi-la, desferindo socos na cabeça dela,
apoderando-se, em seguida, de um tijolo, com o qual passou a golpeá-la
também na cabeça, até que ela perdesse os sentidos, o que lhe causou
graves ferimentos. Crente que a vítima estava morta, fugiu do local.
Consta ainda da exordial acusatória que,
na manhã do mesmo dia, a testemunha Brandina Gualberto da Silva,
vizinha do denunciado, foi até a residência deste, notando a ausência
dele e, ao abrir a porta, encontrou a vítima, sem sentidos, com a face
desfigurada em razão das agressões, sendo certo que ao lado do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corpo estava o referido tijolo, quebrado. Por tal motivo, acionou
familiares da vítima e o serviço público de resgate, tendo sido a vítima
internada, em estado grave, na Santa Casa de Misericórdia local.
Arremata a denúncia que o crime não se
consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, porquanto a
vítima foi encontrada e socorrida algumas horas depois do crime,
permanecendo internada em razão dos graves ferimentos sofridos. Ainda
segundo a incoativa descrição acatada na pronúncia , o réu tentou
matar a ofendida por motivo fútil, consistente em mero desentendimento
momentâneo, originado pelo simples fato de a vítima ter-lhe pedido
mantimentos e dinheiro.
Os fatos, assim descritos no Acórdão
lançado nos autos do recurso em sentido estrito julgado por esta C.
Câmara, resultaram na condenação do apelante pelo E. Tribunal do Júri,
nos termos acima relatados.
2. Razão assiste a Defesa no que concerne à
existência de vício na sentença recorrida, do que não discrepa, aliás, o
eminente Procurador de Justiça subscritor do parecer.
Contrariamente ao que ocorre nos casos de
inimputabilidade, o reconhecimento de semi-imputabilidade (hipótese dos
autos) exige que se calcule a pena para, depois, proceder a eventual
substituição da reprimenda corporal por medida de segurança. Tal se dá
porque a semi-imputabilidade, a teor do artigo 26, parágrafo único, do
Código Penal, é causa de diminuição de pena, não excludente.
Ao Tratar da possiblidade de substituição de
pena por medida de segurança, prevista no artigo 98, do Código Penal,
Cezar Roberto Bitencourt ensina como se deve proceder (in Tratado de
Direito Penal, Parte Geral, vol. 1, Saraiva, 25a edição, p. 947-948):
Essa operação somente será possível quando se tratar
de condenado semi-imputável, que necessitar de
especial tratamento curativo, jamais de um imputável. Tratando-se de semi-imputável,
comprovando-se a culpabilidade, sempre sofre uma
condenação. Com base nos elementos do art. 59, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juiz fixa a pena com redução obrigatória justa
para o caso, conforme seja necessário e suficiente
para reprovação e prevenção do crime (art. 59). Essa
é a regra. A substituição é exceção, que poderá
ocorrer se o condenado necessitar de especial
tratamento curativo (art. 98). Isso equivale a afirmar
que, na hipótese, o juiz deve sempre condenar o semi-
imputável a uma pena determinada, a legalmente
prevista, decorrendo daí todas as suas consequências
(direitos e obrigações). E somente se constatar que,
naquele caso concreto, o sujeito necessita mais de
tratamento do que de condenação substituirá a pena
aplicada por medida de segurança, que é uma sanção
penal mais grave. É um equívoco admitir que, desde
logo, o juiz pode aplicar a medida de segurança, sem
concretizar na sentença a pena aplicável, ainda que a
recomendação pericial seja pela necessidade do
tratamento curativo (...).
Em casos que tais, afigura-se imprescindível
a fixação da pena, sem o que, conforme observado pela atenta e combativa
Defesa, não se tem elemento para aferir, v.g., a prescrição em qualquer de
suas modalidades.
Todavia, para se evitar indevida supressão de
um grau de jurisdição, deve o cálculo ser efetuado pelo Juízo sentenciante.
Resolve-se a mácula anulando-se a sentença
com determinação de que outra seja proferida com concretização de pena,
nos termos acima explicitados.
Em consequência, resta prejudicado o pedido
subsidiário de substituição por tratamento ambulatorial.
3. Frente ao exposto, pelo meu voto,
ANULO A SENTENÇA recorrida, com determinação de que outra seja
proferida com concretização de pena, nos termos do Acórdão, prejudicada
a análise do pedido subsidiário.
Amable Lopez Soto
relator